Tribunal: TJES
Processo: 5021811-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021811-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLAWEB LTDA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO COLIBRI LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021811-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESCOLAWEB LTDA.

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO COLIBRI LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA CONTRATUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE BACKUP E DICIONÁRIO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de multa contratual, a abstenção de atos de cobrança e negativação, bem como a disponibilização de backup dos dados da contratante.
2. A agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito da autora, a validade da multa por rescisão antecipada, o fornecimento prévio do backup em formato padrão e a impossibilidade de entrega do dicionário de dados por alegada proteção à propriedade intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para evidenciar falha na prestação dos serviços contratados, apta a justificar a rescisão motivada do contrato; (ii) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade da multa contratual e dos atos de cobrança e negativação; e (iii) saber se a disponibilização de backup e de metadados estruturados dos dados da contratante viola direitos de propriedade intelectual da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos apresentados pela autora, especialmente registros de comunicações entre as partes, indicam, em juízo de cognição sumária, atraso e inconsistências na implantação do sistema contratado, ultrapassando o prazo inicialmente previsto e evidenciando probabilidade do alegado inadimplemento contratual da fornecedora.
5. A existência de indícios de falha na prestação do serviço enfraquece a tese de rescisão imotivada e autoriza, em caráter provisório, a suspensão da exigibilidade da multa rescisória, sem prejuízo de futura cobrança caso sua validade seja reconhecida ao final da demanda.
6. A manutenção da tutela não impõe prejuízo irreversível à agravante, ao passo que a negativação da contratante pode ocasionar danos relevantes ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.
7. A disponibilização de backup e de dicionário de dados se destina a assegurar o acesso da contratante às próprias informações e a continuidade dos serviços educacionais, não implicando transferência de código-fonte ou de tecnologia protegida.
8. O fornecimento de metadados estruturados, consistentes na descrição de tabelas, campos e relacionamentos, não configura violação à propriedade intelectual, revelando-se compatível com os deveres de cooperação pós-contratual e com a disciplina da Lei Geral de Proteção de Dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de falha na prestação de serviço de implantação de software autoriza a suspensão provisória da exigibilidade de multa contratual por rescisão antecipada. 2. A disponibilização de backup e de dicionário de dados destinados ao acesso às informações do contratante não configura, por si só, violação à propriedade intelectual da fornecedora. 3. É cabível a manutenção de tutela de urgência que impede atos de cobrança e negativação quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade do inadimplemento contratual da fornecedora.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 13.709/2018, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5000377-16.2019.8.13.0701, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 31.08.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0001107-54.2019.8.16.0079, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, 7ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021811-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESCOLAWEB LTDA.

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO COLIBRI LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESCOLAWEB LTDA.
contra a r. decisão (ID 83058366 autos de origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 5040839-37.2025.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão da exigibilidade da multa contratual; (ii) a abstenção de atos de cobrança e negativação; e (iii) a disponibilização de backup dos dados da Agravada.

Sustenta a Agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, argumentando: (i) a ausência de probabilidade do direito da Agravada, uma vez que não houve inadimplemento contratual de sua parte, sendo o prazo de 60 dias para implantação meramente estimativo e dependente da colaboração do cliente; (ii) que o backup já foi fornecido em formato padrão (SQL), sendo indevida a exigência de "dicionário de dados" por ser propriedade intelectual; e (iii) a validade da multa contratual pela rescisão antecipada imotivada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 17541272).

Contrarrazões em ID 18037851.

Pois bem.

A controvérsia central reside na causa da resolução contratual: se motivada por falha na prestação do serviço (o que afastaria a multa) ou se imotivada por conveniência da contratante.

Neste tocante, atentando à fase de cognição em que se encontra o feito originário, verifica-se que a Agravada instruiu a inicial com robusto acervo documental, especialmente os
prints
de conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), aptos a demonstrar que a implantação do sistema contratado junto à ré/agravante não foi efetivada de forma eficaz e satisfatória, ultrapassando o prazo contratual previsto de 60 dias.

Sobre a dinâmica probatória neste cenário, imperioso destacar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ensina Fredie Didier Jr:

Ônus é o encargo cuja inobservância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir de sua inobservância. Ônus da prova é, pois, encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato.
(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014, p.75).

No caso, a ré não logrou demonstrar ter cumprido o contrato firmado entre as partes. Ao contrário, a prova documental que instrui a exordial indica a persistência de inconsistências operacionais e dificuldades de suporte técnico, o que corrobora a tese de inadimplemento contratual por parte da Agravante.

Consequentemente, caracterizada a falha na prestação do serviço, a tese de "rescisão imotivada" perde força, justificando-se a manutenção da decisão de origem pela suspensão da exigibilidade da multa rescisória.

Neste ínterim, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a justa causa para a rescisão afasta a incidência de cláusula penal, conforme se extrai dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO ANTECIPADA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. -
O réu desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a existência de falha na prestação de serviços da autora, restando patente o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa requerente/apelante, capaz de ensejar na rescisão do contrato de forma motivada
- Assim,
inexiste campo para aplicação da cláusula penal
, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 50003771620198130701, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO . INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . APELO (1) – DA REQUERIDA, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO (2) – DA AUTORA, CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame1 . Apelação civil visando a reforma de sentença que declarou a rescisão contratual por culpa da fornecedora de software, determinou a devolução dos valores pagos pela contratante e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de negativação indevida do nome da empresa autora. A contratante alegou falhas na prestação do serviço e buscou a restituição dos valores, enquanto a fornecedora sustentou que não houve falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços de fornecimento de software que justifique a rescisão contratual e a restituição de valores, bem como a indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da autora. III. Razões de decidir 3.
A rescisão contratual ocorreu por culpa da fornecedora, que não atendeu às necessidades específicas da autora
. 4. A
negativa indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
configura dano moral, que deve ser reparado. 5. Os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme a jurisprudência do STJ. 6. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão da complexidade do caso e do tempo de tramitação. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso da parte autora conhecido e provido, para determinar a incidência de juros moratórios desde a citação, fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação; recurso da parte requerida conhecido e não provido. (TJ-PR 00011075420198160079 Dois Vizinhos, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 23/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Ademais, a manutenção da decisão agravada não acarreta prejuízo irreversível à Agravante, porquanto a multa, caso ao final reconhecida como devida, poderá ser cobrada com os devidos encargos legais. Por outro lado, permitir a negativação da Agravada neste momento poderia inviabilizar suas operações financeiras.

Por fim, no que tange ao
backup
dos dados da Agravada, a ordem judicial visa garantir a continuidade dos serviços da escola e o acesso às informações acadêmicas.

Registre-se que o instituto da propriedade não é o mais adequado para significar a relação jurídica entabulada entre sujeitos e dados - hoje versada na multifacetada pluralidade de formas de tratamento de dados previstas da LGPD (art. 5º , X , da LGPD).

E, como bem esclarecido em contrarrazões, não se pretende a obtenção da tecnologia da Agravante, mas apenas de dados da própria Agravada, desde que servíveis, sob pena de inviabilizar a continuidade de seus serviços educacionais.

Adicione-se que o ato de fornecer metadados estruturados - “dicionário de dados” - não fere a propriedade intelectual, pois ele apenas descreve a estrutura (tabelas, campos e relacionamentos), não o algoritmo em si. A violação ocorre apenas se houver cópia não autorizada do código-fonte ou uso indevido de dados pessoais protegidos.

Por isso, não se vislumbra na tutela concedida na origem qualquer violação à propriedade intelectual, mas sim cumprimento do dever anexo de cooperação pós-contratual e observância à Lei Geral de Proteção de Dados.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.